Tribunal: TJDFT
Processo: 0719591-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0719591-92.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA MARIA FEHR SARDINHA APELADO: ROBERTO DOURADO LACERDA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não está acompanhado do devido preparo recursal, sendo que a parte recorrente não comprova litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, tampouco requer a concessão do beneplácito. Deste modo, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso (no momento da sua interposição) ou efetue o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora